Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-80.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBLIDADE. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRESUNÇÃO. RECONHECIDA. INCLUSÃO EMPRESA SUCESSORA POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE.
1. À luz da teoria da asserção, para que haja legitimidade ativa ou passiva, deve haver pertinência entre as partes do processo e a situação fática narrada na inicial, de modo que, sendo a exequente credora dos executados, em princípio, estes têm legitimidade para figurar no polo passivo da demanda executiva.
2. O executado poderá, nos embargos à execução, alegar a inexigibilidade da obrigação, conforme inteligência do artigo 917 do Código de Processo Civil.
3. A duplicata não perde a sua validade e/ou exigibilidade quando não possuir aceite ou tenha sido recusada de forma injustificada. Contudo, a ausência de requisitos deve ser suprida pelo protesto da cártula, devidamente acompanhado pelo comprovante de entrega de mercadoria ou prestação do serviço.
4. No caso específico das duplicatas eletrônicas ou virtuais, as alterações impostas pela Lei no 13.775/08 reconheceram a possibilidade de protesto desses títulos, de forma a possibilitar a sua cobrança através de execução judicial, desde que acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação de serviços, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. A sucessão empresarial ocorre quando há transferência do estabelecimento, que engloba o conjunto de bens materiais e imateriais, organizados a fim de explorar a atividade econômica, hipótese em que o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento. Inteligência do artigo 1.146 do Código Civil.
6. A sucessão de empresas nem sempre obedece às formalidades indicadas, de modo que a constituição de empresas, sucessivamente, para prosseguir na exploração do mesmo negócio, com endereço igual, com fundo de comércio e/ou quadros de administradores e de pessoal similares, é suficiente para configurar a sucessão empresarial irregular e, por conseguinte, autorizar a inclusão dos sucessores no polo passivo da demanda e definir sua responsabilidade pelas obrigações da empresa sucedida, diante da manifesta confusão patrimonial e administrativa.
7. Preliminar rejeitada.
8. Recurso conhecido e desprovido.